Tribunal: TCU
Processo: 027.670/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1440/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, 'a', e 207 do RITCU, ACORDAM em julgar regulares as contas dos responsáveis abaixo, dando-lhes quitação plena, e em encaminhar cópias desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cultura, de acordo com apareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.670/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação João Jose Bigarella para Estudos e Conservação da Natureza (02.985.530/0001-61) e Glaucon Daniel Costa Horrocks (XXX.831.099-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Barretto de Andrade (32136/OAB-DF) e Mariana Mello Lombardi (53879/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.